Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO LÍQUIDO INFERIOR AO LIMITE OBJETIVO DA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por servidor público distrital em ação de obrigação de fazer. O agravante juntou comprovante de rendimentos e requereu o benefício, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência e dos critérios objetivos usualmente adotados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça encontra amparo nos arts. 5o, LXXIV, da CF/1988, e 99 do CPC, sendo devida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3o), que pode ser corroborada ou afastada com base nos elementos constantes dos autos.
5. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como parâmetro objetivo de hipossuficiência a renda bruta mensal familiar de até cinco salários mínimos.
6. O contracheque apresentado demonstra que o agravante, servidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF, aufere remuneração inferior ao parâmetro de hipossuficiência.
7. Os dados constantes dos autos indicam que o agravante se enquadra no perfil de hipossuficiência econômica, razão pela qual se mostra cabível a concessão do benefício, conforme precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o; Resolução DPDF no 140/2015.
Jurisprudência relevante citada: não há.
(Ive)